Tribunal: TJDFT
Processo: 0705515-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705515-11.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALLAN RODRIGO FRAZAO EMBARGADO: FATIMA LUCIA FERNANDES MARQUES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALLAN RODRIGO FRAZAO, contra acórdão de ID – 35929224. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 36321011. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se FÁTIMA LUCIA FERNANDES MARQUES, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador